Tribunal: TJSP
Processo: 2213051-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Autora que ajuizou ação buscando a responsabilização por publicações efetuadas em rede social gerida pela agravante – Determinação para que a agravante fornecesse informações relativas ao usuário - Decisão contra a qual não foi interposto recurso – Posterior decisão que, reconhecendo a possibilidade de utilização do mesmo IP por mais de um usuário, tendo em vista a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Autora que ajuizou ação buscando a responsabilização por publicações efetuadas em rede social gerida pela agravante – Determinação para que a agravante fornecesse informações relativas ao usuário - Decisão contra a qual não foi interposto recurso – Posterior decisão que, reconhecendo a possibilidade de utilização do mesmo IP por mais de um usuário, tendo em vista a transição dos sistemas IPv4 e IPv6, determinou à agravante o fornecimento da porta lógica de origem - Irresignação da agravante, fundada na alegação de inexistência de previsão legal ou possibilidade técnica de cumprir a obrigação imposta - Obrigação de guarda dos dados atribuível ao provedor de aplicação, nos termos do Relatório da ANATEL – Inteligência do art. 10, par. 1o, da Lei no. 12.965/2014 - Precedentes do C. STJ – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000808523
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2213051-65.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA, são agravados DAYANE
JAMILLE CARNEIRO DOS SANTOS PIMENTEL, GULLIEM CHARLES
BEZERRA LEMOS, NICOLINO BOZZELLA JUNIOR, HEITOR RODRIGO
PEREIRA FREIRE, WALDIR SOARES DE OLIVEIRA e JOICE CRISTINA
HASSELMANN.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U. Sustentou oralmente o advogado Dr. Marcelo Junqueira Inglez de Souza.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ALCIDES (Presidente sem voto), COSTA NETTO E ALEXANDRE
MARCONDES.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2213051-65.2020.8.26.0000 -Voto no 6.391
2
Agravo de Instrumento no 2213051-65.2020.8.26.0000
Agravante: Facebook Servicos Online do Brasil Ltda
Agravados: Dayane Jamille Carneiro dos Santos Pimentel, Gulliem Charles
Bezerra Lemos, Nicolino Bozzella Junior, Heitor Rodrigo Pereira Freire,
Waldir Soares de Oliveira e Joice Cristina Hasselmann
Interessados: Instituto Conservador - Icon, Edson Pires Salomão, Douglas
Garcia Bispo dos Santos e Jorge Luiz Saldanha
Comarca: São Paulo
Voto no 6.391
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Autora que ajuizou ação
buscando a responsabilização por publicações efetuadas em
rede social gerida pela agravante – Determinação para que
a agravante fornecesse informações relativas ao usuário -
Decisão contra a qual não foi interposto recurso – Posterior
decisão que, reconhecendo a possibilidade de utilização do
mesmo IP por mais de um usuário, tendo em vista a
transição dos sistemas IPv4 e IPv6, determinou à agravante
o fornecimento da porta lógica de origem - Irresignação da
agravante, fundada na alegação de inexistência de previsão
legal ou possibilidade técnica de cumprir a obrigação
imposta - Obrigação de guarda dos dados atribuível ao
provedor de aplicação, nos termos do Relatório da
ANATEL – Inteligência do art. 10, par. 1o, da Lei no.
12.965/2014 - Precedentes do C. STJ – Recurso
desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo,
interposto contra a decisão (fls. 905 e 4149 na origem) que complementou a tutela
de urgência determinando a apresentação de informação complementar ao IP, as
portas lógicas de origem.
Alega o agravante que na origem trata-se de ação cominatória com
danos morais na qual a autora busca responsabilizar os requeridos por publicações
em suas redes sociais, bem como que sejam impedidos de fazer novas publicações.
Para tanto, foi incluído o agravante na lide para que informasse os dados cadastrais e
registros de acesso das postagens indicadas nos autos a fim de possibilitar a
identificação dos autores das publicações. Foi determinado ao agravante que
apresentasse os números de IP de origem, datas e horários dos acessos utilizados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2213051-65.2020.8.26.0000 -Voto no 6.391
3
para a criação das publicações, o que foi cumprido integralmente e na máxima
extensão possível. Os corréus confessaram serem autores das publicações. As portas
lógicas em questão devem ser fornecidas pelos provedores de conexão, e não há
previsão legal para o armazenamento de tais dados. Para cada relatório onde constou
um endereço IPv4 compartilhado por porta lógica há um endereço IPv6 não
compartilhado que possibilita a identificação da parte. As portas lógicas são
fornecidas pelos provedores de conexão, inexistindo obrigação legal dos provedores
de aplicação de armazenar tais dados
É o relatório.
Desnecessária a intimação da agravada, na forma do art. 1.019, II, do
CPC, ante a inexistência de prejuízo.
Alega a agravante que faltaria interesse aos agravados na pretensão ao
fornecimento das portas lógicas, já que não há controvérsia sobre a autoria das
postagens.
A questão da existência da confissão e da sua extensão deverá ser objeto
de discussão oportuna. No entanto, da leitura da contestação, resulta que o
contestante Jorge Luiz Saldanha foi inserido no polo passivo apenas por ser
associado do ICON, e que não teria havido a desconsideração da personalidade
jurídica a justifica a sua inclusão no passivo (fla. 444). A fls. 445, os réus alegam
expressamente que as postagens imputadas ao ICON não foram feitas por nenhum
dos outros três contestantes, mas por outras pessoas filiadas ao referido instituto.
Nessas circunstâncias, ao menos por ora, a tese da falta de interesse suscitada pela
agravante não pode ser acolhida.
Resta a questão relativa à obrigação de armazenar e fornecer dados
referentes à porta lógica de origem da conexão dos usuários.
Devido a notória expansão da utilização da internet, o modelo IPv4
tornou-se insuficiente para suprir a demanda de alocação de usuários, o que motivou
a criação e implantação do sistema IPv6. Ocorre que o sistema brasileiro encontra-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2213051-65.2020.8.26.0000 -Voto no 6.391
4
em fase de transição e para que não houvesse prejuízo a população, foi desenvolvida
uma medida paliativa, qual seja a introdução de portas lógicas de conexão no
sistema IPv4, de forma que mais de um usuário pudesse utilizar,
concomitantemente, o mesmo endereço de IP, ampliando, assim, o número máximo
de usuários. Tal técnica é conhecida como CG-NAT44. O recurso versa sobre a
obrigatoriedade de armazenar e fornecer os dados de acesso dos usuários referente a
tais portas lógicas.
Alega o agravante que o Marco Civil da Internet, lei 12.965/2014 não
prevê a obrigatoriedade dos provedores de aplicações, como a agravante, de
armazenar os dados referentes a porta lógica de conexão, mas somente o IP.
Estabelece a Lei no. 12.965/2014:
“Art. 5o Para os efeitos desta Lei, considera-se:
III - endereço de protocolo de internet (endereço IP): o código atribuído
a um terminal de uma rede para permitir sua identificação, definido segundo
parâmetros internacionais;
VII - aplicações de internet: o conjunto de funcionalidades que podem
ser acessadas por meio de um terminal conectado à internet; e
VIII - registros de acesso a aplicações de internet: o conjunto de
informações referentes à data e hora de uso de uma determinada aplicação de
internet a partir de um determinado endereço IP.
Art. 15. O provedor de aplicações de internet constituído na forma de
pessoa jurídica e que exerça essa atividade de forma organizada, profissionalmente
e com fins econômicos deverá manter os respectivos registros de acesso a
aplicações de internet, sob sigilo, em ambiente controlado e de segurança, pelo
prazo de 6 (seis) meses, nos termos do regulamento.”
O endereço de IP, ao qual a legislação se refere, deve possibilitar a
identificação inequívoca do usuário. Tal dado é apresentado como um código, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2213051-65.2020.8.26.0000 -Voto no 6.391
5
havendo expressa indicação de seu formato, quantidade de caracteres ou se deve ou
não conter os dados referentes a porta lógica de origem, dado esse que se faz
necessário à identificação do usuário.
Tal entendimento encontra sustentação em análise técnica da ANATEL
quem em seu item 5.1 declara expressamente:
“Tanto no Grupo de Trabalho do NIC.br como no Grupo de Trabalho
da ANATEL foi intensamente discutida a questão da identificação unívoca de um
determinado usuário que faz uso de um endereço IP compartilhado. Em ambos os
Grupos de Trabalho foi consenso que a única forma das prestadoras fornecerem o
nome do usuário que faz uso de um IP compartilhado em um determinado instante
seria com a informação da “porta lógica de origem da conexão” que estava sendo
utilizada durante a conexão. Dessa forma, os provedores de aplicação devem
fornecer não somente o IP de origem utilizado para usufruto do serviço que ele
presta, mas também a “porta lógica de origem”. Em uma Conexão à Internet, para
cada sessão aberta pelo usuário, é utilizada uma “porta lógica” para sua
comunicação com outras redes e equipamentos. Assim, mesmo quando dois
usuários fazem o uso compartilhado de um mesmo IPv4, eles usarão portas distintas
para a sua comunicação. Será com base na informação da “porta lógica de
origem” que as identificações judiciais para fins de quebra de sigilo e interceptação
legal continuarão sendo possíveis de serem realizadas de forma unívoca. Portanto,
torna-se necessário que na solicitação de quebra de sigilo seja informada, além dos
atributos atuais (endereço IP de origem, data, hora e fuso da conexão), a porta de
origem da comunicação.”( GT-IPv6. Grupo de Trabalho para implantação do
protocolo IPVersão 6 nas redes das Prestadoras de Serviços de Telecomunicações.
Relatório
Final
de
Atividades.
Brasília,
dezembro
de
2014.
https://www.anatel.gov.br/Portal/verificaDocumentos/documento.asp?numeroPublic
acao=325769, acessado em : 03/10/2019)
Em que pese o fato de o relatório apresentado pela ANATEL não ter
força de lei, serve como laudo técnico a fim de esclarecer o significado de termos
utilizado em sistemas de telecomunicações, indicando quais são os parâmetros que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2213051-65.2020.8.26.0000 -Voto no 6.391
6
definem o que é o IP e quais dados se fazem necessários à identificação do usuário.
A alegação de impossibilidade técnica de informar tal dado não merece
prosperar. Para que haja a comunicação entre a aplicação de internet e o usuário, faz-
se necessária a identificação do destinatário da informação enviada, fazendo parte de
tal identificação, como já demonstrado, a informação referente a porta lógica. Além
disso não há comprovação de tal impossibilidade, mas mera alegação.
Nesse sentido tem sido as decisões do C. Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
INTERNET.
PROVEDOR
DE
APLICAÇÃO.
USUÁRIOS. IDENTIFICAÇÃO. ENDEREÇO IP. PORTA LÓGICA DE ORIGEM.
DEVER. GUARDA DOS DADOS. OBRIGAÇÃO. MARCO CIVIL DA INTERNET.
INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. 1. Ação ajuizada em 15/06/2015. Recurso
especial interposto em 17/05/2018 e atribuído a este gabinete em 09/11/2018. 2.
Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela antecipada, na qual
relata a recorrida que foi surpreendida com a informação de que suas consultoras
estariam recebendo e-mails com comunicado falso acerca de descontos para
pagamento de faturas devidas à empresa. 3. O propósito recursal consiste em
definir a obrigatoriedade de guarda e apresentação, por parte da provedora de
aplicação de internet, dos dados relacionados à porta lógica de origem associadas
aos endereços IPs. 4. Os endereços IPs são essenciais arquitetura da internet, que
permite a bilhões de pessoas e dispositivos se conectarem à rede, permitindo que
trocas de volumes gigantescos de dados sejam operadas com sucesso. 5. A versão 4
dos endereços IPs (IPv4) esgotou sua capacidade e, atualmente, há a transição
para a versão seguinte (IPv6). Nessa transição, adotou-se o compartilhamento de
IP, via porta lógica de origem, como solução temporária. 6. Apenas com as
informações dos provedores de conexão e de aplicação quanto à porta lógica de
origem é possível resolver a questão da identidade de usuários na internet, que
estejam utilizam um compartilhamento da versão 4 do IP. 7. O Marco Civil da
Internet dispõe sobre a guarda e fornecimento de dados de conexão e de acesso à
aplicação em observância aos direitos de intimidade e privacidade. 8. Pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2213051-65.2020.8.26.0000 -Voto no 6.391
7
cotejamento dos diversos dispositivos do Marco Civil da Internet mencionados
acima, em especial o art. 10, caput e § 1o, percebe-se que é inegável a existência do
dever de guarda e fornecimento das informações relacionadas à porta lógica de
origem. 9. Apenas com a porta lógica de origem é possível fazer restabelecer a
univocidade dos números IP na internet e, assim, é dado essencial para o correto
funcionamento da rede e de seus agentes operando sobre ela. Portanto, sua guarda
é fundamental para a preservação de possíveis interesses legítimos a serem
protegidos em lides judiciais ou em investigações criminais. 10. Recurso especial
não provido” (REsp 1777769/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira
Turma, julgado em 05/11/2019, DJe 08/11/2019);
“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROVEDOR DE APLICAÇÕES. IDENTIFICAÇÃO DO
DISPOSITIVO UTILIZADO PARA ACESSO À APLICAÇÃO. INDICAÇÃO DO
ENDEREÇO IP E PORTA LÓGICA DE ORIGEM. INTERPRETAÇÃO
TELEOLÓGICA DOS ARTS. 5o, VII, E 15 DA LEI N. 12.965/2014. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO. 1. O recurso especial debate a extensão de obrigação do
provedor de aplicações de guarda e fornecimento do endereço IP de terceiro
responsável pela disponibilização de conteúdo ilícito às informações acerca da
porta lógica de origem associada ao IP. 2. A previsão legal de guarda e
fornecimento dos dados de acesso de conexão e aplicações foi distribuída pela Lei
n. 12.965/2014 entre os provedores de conexão e os provedores de aplicações, em
observância aos direitos à intimidade e à privacidade. 3. Cabe aos provedores de
aplicações a manutenção dos registros dos dados de acesso à aplicação, entre os
quais se inclui o endereço IP, nos termos dos arts. 15 combinado com o art. 5o, VIII,
da Lei n. 12.965/2014, os quais poderão vir a ser fornecidos por meio de ordem
judicial. 4. A obrigatoriedade de fornecimento dos dados de acesso decorre da
necessidade de balanceamento entre o direito à privacidade e o direito de terceiros,
cujas esferas jurídicas tenham sido aviltadas, à identificação do autor da conduta
ilícita. 5. Os endereços de IP são os dados essenciais para identificação do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2213051-65.2020.8.26.0000 -Voto no 6.391
8
dispositivo utilizado para acesso à internet e às aplicações. 6. A versão 4 dos IPs
(IPv4), em razão da expansão e do crescimento da internet, esgotou sua capacidade
de utilização individualizada e se encontra em fase de transição para a versão 6
(IPv6), fase esta em que foi admitido o compartilhamento dos endereços IPv4 como
solução temporária. 7. Nessa fase de compartilhamento do IP, a individualização
da navegação na internet passa a ser intrinsecamente dependente da porta lógica
de origem, até a migração para o IPv6. 8. A revelação das portas lógicas de origem
consubstancia simples desdobramento lógico do pedido de identificação do usuário
por IP. 9. Recurso especial provido” (REsp 1784156/SP, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe
21/11/2019).
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, nos termos da
fundamentação acima.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator